Tribunal: TJPA
Processo: 0009599-39.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009599-39.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO
BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO CONTRATUAL movida em desfavor de
BANCO
BMG S/A
, julgou totalmente improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, o apelante alegou, em resumo, a nulidade do negócio jurídico e a inexistência de provas de que o autor recebeu o valor do empréstimo. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Observo que não foi sanado o vício de irregularidade de representação da parte autora, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido.

Conforme já antecipado anteriormente (ID. 16722949),
a procuração juntada na inicial (ID 13309110) possui apenas a impressão digital da outorgante, sem assinatura a rogo e testemunhas, o que seria necessário no caso de analfabeto.

Ademais, o
documento de identificação ID 13309111, mostra que a outorgante não é analfabeta, devendo, portanto, o instrumento de procuração ser assinado, conforme art. 654, do CC.

Assim, em se tratando de vício sanável, esse juízo determinou a intimação da advogada da parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar a juntada de procuração devidamente assinada, sob pena de não conhecimento do recurso em análise.

A advogada foi devidamente intimada em 01/11/2023. Contudo, até a presente data, não houve qualquer manifestação, conforme certidão do ID. 16905574.

Assim, não resta alternativa a este juízo, senão deixar de conhecer o recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I do CPC:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”

Em resumo, a despeito de devidamente intimada, deixou a parte apelante de promover, injustificadamente, os atos e diligências que lhe incumbiam para o recebimento do recurso. D
iante da preclusão operada, não há mais a possibilidade de análise dos argumentos do apelante acerca do seu direito.

Isto posto, DEIXO DE CONHECER do recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024